Tribunal: TJSP
Processo: 0008818-13.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Parcial cabimento.

Conquanto não demonstrada de imediato a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, necessário se faria, ainda, aprofundamento da instrução, para melhor

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Parcial cabimento.

Conquanto não demonstrada de imediato a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, necessário se faria, ainda, aprofundamento da instrução, para melhor verificação de real mérito para a benesse, com realização de imprescindível, no caso, exame criminológico. Apesar da gravidade dos crimes praticados e da longa pena a cumprir, o certo é que, passado algum tempo, com realização de atividade laborativa, conveniente avaliação mais eficaz sobre possibilidade, efetiva, de adaptação ao regime intermediário pretendido. Decisão cassada, com uma nova devendo ser proferida, porém, precedida de exame criminológico.

Parcial provimento.